Tribunal: TJES
Processo: 5002155-98.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002155-98.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AVELINO CESCONETTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002155-98.2025.8.08.0038

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
AVELINO CESCONETTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE E QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR LAUDOS TÉCNICOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão condenou a recorrente ao pagamento de R$ 629,90 referentes a um SSD e R$ 1.999,00 referentes a uma placa de vídeo, a título de danos materiais, além de R$ 2.000,00 por danos morais. A lide versa sobre a queima de componentes de computador decorrente de oscilações na rede elétrica em 17/02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo e a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, alega a inexistência de nexo causal, argumentando que a fonte de alimentação não queimou e que os laudos anexados são genéricos. Por fim, pugna pelo afastamento ou minoração da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de efeito suspensivo, uma vez que a regra nos Juizados Especiais é o efeito meramente devolutivo, inexistindo demonstração de risco de dano irreparável que justifique a exceção (art. 43 da Lei 9.099/95).

4.

REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo de origem por necessidade de prova pericial. A jurisprudência consolidada (Enunciado 54 FONAJE) estabelece que a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pela mera alegação da parte. Os documentos técnicos e orçamentos carreados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a realização de perícia complexa no rito sumaríssimo (art. 5º da Lei 9.099/95). No caso, o autor colacionou laudos técnicos de assistência especializada que estabelecem a correlação entre a oscilação de tensão e o dano. A ré, detentora de tecnologia superior, limitou-se a negar os fatos sem apresentar registros de
log
da rede ou relatórios de estabilidade da unidade consumidora na data do evento, o que torna a prova técnica documental suficiente para o deslinde da causa.

5.

No mérito, a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF). Cabia à recorrente demonstrar a inexistência de falha no serviço ou fato exclusivo do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

A concessionária admite expressamente a ocorrência de perturbação elétrica na unidade do autor (ID. 18891787 - Págs. 7 e 11). Ao admitir o fato (surto na rede) e o dano (atestado por dois laudos técnicos), a responsabilidade objetiva se consolida. O nexo causal entre a oscilação de energia e o dano aos componentes eletrônicos (SSD e Placa de Vídeo) restou evidenciado pelos laudos técnicos apresentados pelo recorrido (ID. 18891787 - Págs. 15 e seguintes). A tese de que a ausência de dano na fonte de alimentação excluiria a responsabilidade da empresa é meramente especulativa, visto que oscilações podem danificar componentes internos sensíveis sem necessariamente inutilizar a fonte. Tal especulação, desprovida de prova técnica documental, e frontalmente rebatida por dois laudos de assistências técnicas especializadas que confirmam a queima por sobrecarga. Portanto, a condenação em danos materiais de R$ 2.628,90 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa centavos) deve ser mantida.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A interrupção e instabilidade de serviço essencial, aliadas à queima de bens de uso pessoal e de trabalho, geram angústia que transcende o mero aborrecimento cotidiano. O autor protocolou solicitações em janeiro, abril e maio, recebeu negativas contraditórias e tentou, sem sucesso, responder aos e-mails da empresa. A privação de computador, ferramenta essencial de trabalho e comunicação, aliada à peregrinação administrativa imposta a um consumidor idoso e residente em zona rural, configura a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), especialmente considerando a condição de idoso do recorrido e a essencialidade do serviço.

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois o recorrido não está assistido por advogado.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)